Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ALEGADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PRÓTESE TOTAL DE JOELHO). NÃO CONSTATADA A ABSOLUTA OMISSÃO ESTATAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a promover a aquisição de prótese definitiva e realização de procedimento cirúrgico de Prótese Total de Joelho, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de injustificada demora.

II. Superada a questão da realização do procedimento cirúrgico (paciente submetido a tratamento em 03.1o.2023 - id 44738452), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual reparação dos danos extrapatrimoniais.

III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) em 2017 foi diagnosticado com gonartrose no joelho direito e realizou cirurgia de artroplastia total do joelho direito; b) em 2021 foi diagnosticado com infecção no implante e necessitou ser submetido a cirurgia de urgência para retirada da prótese, tendo sido colocado cimento ortopédico para preenchimento da cavidade até o controle da infecção; c) apesar do controle da infecção, até a data do ajuizamento da presente demanda permanecia com o cimento ortopédico que teria sido colocado provisoriamente; d) enfrentou grande sofrimento físico com as dores intensas, tendo que deambular de muletas, tendo em vista que não consegue praticar atividades do cotidiano (piora na qualidade de vida) e tendo de ficar internado periodicamente para tomar medicamentos agressivos a sua saúde na tentativa de amenizar as dores na região do joelho; e) a omissão do Estado na realização de cirurgia considerada imprescindível ao paciente configura falha na prestação do serviço de saúde e enseja o dever de indenizar por danos morais.

IV. No caso concreto, os documentos juntados não comprovam o agravamento do quadro do paciente ou a piora progressiva da patologia a justificar a não observância da ordem de classificação realizada pela Central de Regulação. No ponto, o paciente (em regular acompanhamento na rede pública de saúde - HBDF) foi inserido no SISREG em 16.12.2021 (prioridade vermelha), sendo que, o expediente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de abril de 2022, esclareceu que [...] No momento, há 274 solicitações pendentes do Grupo CE - ORTOPEDIA JOELHO aguardando marcação/autorização no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 30 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 98 com classificação AMARELO - prioridade 1, 66 com classificação VERDE - prioridade 2 e 80 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da solicitação da parte autora, Vermelho - prioridade zero, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês 10/2021 e a cirurgia foi realizada em janeiro/2023.

V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida (Constituição Federal, artigo 196), os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles compete classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes.

VI. Efetivamente, como em pontuado na sentença, o Estado somente pode prestar auxílio médico-clínico aos cidadãos na proporção de suas forças, mesmo porque premido por equação jurídica assimétrica: necessidades INFINITAS da população x recursos, humanos e materiais, FINITOS.

VII. Dentro desse quadro fático e processual, é de se concluir pela não configuração da absoluta omissão estatal à prestação do serviço de saúde para fins de fundamentação à pretendida condenação do Distrito Federal por danos extrapatrimoniais. Escorreita a sentença ora revista.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora concedida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).